Tribunal: STF
Processo: ARE 1350207
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por DISMAR DISTRIBUIDORA MARINGA DE ELETRODOMESTICOS LTDA e por THOMAS GRECO PARTICIPACÕES LTDA. contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ.



    Os apelos extremos de foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL 1: AÇÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO - NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - INEXISTÊNCIA - AÇÃO DECLARATÓRIA INCIDENTAL - PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - AÇÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO QUE SE FOSSE JULGADA IMPROCEDENTE, CONSEQUENTEMENTE SERIA INTERPRETADO PELA INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL, DE MODO QUE APENAS AS RÉS DISMAR E MARKOELETRO SERIAM AS RESPONSÁVEIS PELOS SEUS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS - ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS DAS EMPRESAS APELANTES - AFASTADO - SÓCIOS QUE PODEM VIR A SER PESSOALMENTE RESPONSABILIZADOS PELOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS, COM BASE NO ART. 135, DO CTN, BEM COMO ALEGAÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ DE QUE TERIAM PRATICADOS PROCEDIMENTOS FRAUDULENTOS PARA SE FURTAREM DO PAGAMENTO DOS TRIBUTOS - CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR DIANTE DA SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS - NÃO OCORRÊNCIA - DÉBITOS QUE NÃO MAIS ESTÃO COM SUA EXIGIBILIDADE SUSPENSA EM RAZÃO DA RESCISÃO DO PARCELAMENTO, E DEMAIS DÉBITOS QUE ESTÃO GARANTIDOS POR PENHORA DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO, QUE NÃO MAIS DETÉM PODER LIBERATÓRIO DE PAGAMENTO - GRUPO ECONÔMICO - CONFIGURADO - EMPRESAS APELANTES 1 COM O MESMO ADMINISTRADOR, SENDO ESTE IGUALMENTE NOMEADO COMO ADMINISTRADOR DAS EMPRESAS APELANTES 2 NO ATO DE SUA CONSTITUIÇÃO - EMPRESAS APELANTES 2 QUE FORAM CONSTITUÍDAS PRINCIPALMENTE COM O PATRIMÔNIO DO SÓCIO APELANTE 1 E DA EMPRESA APELANTE 1 DISMAR - ART. 50, DO CC - APLICABILIDADE - INSTITUTO DA DESCONSIDERAÇÃO QUE SE CARACTERIZA COMO UMA GARANTIA AOS CREDORES CONTRA O ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - ARTIGO QUE VERSA SOBRE UM ABUSO DE DIREITO, DEVENDO, DESSA FORMA, SER CONSIDERADO COMO MATÉRIA RELATIVA À TEORIA GERAL DO DIREITO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL 2: AÇÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO - AÇÃO DECLARATÓRIA INCIDENTAL - PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - AÇÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO QUE SE FOSSE JULGADA IMPROCEDENTE, CONSEQUENTEMENTE SERIA INTERPRETADO PELA INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL DE MODO QUE APENAS AS RÉS DISMAR E MARKOELETRO SERIAM AS RESPONSÁVEIS PELOS SEUS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS - CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR E PROCESSUAL, PEDIDO JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL - AFASTADO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO APELANTE 2 POR FALTA DE PEDIDO CONTRA SI - INOCORRÊNCIA - ESTADO DO PARANÁ QUE REQUEREU A SUA CITAÇÃO E A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARA OBTER AS SUAS DECLARAÇÕES DE RENDIMENTOS - RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA - EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO COM CONFUSÃO PATRIMONIAL QUE JUSTIFICA A RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS APELANTES 2 PELAS DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS DOS APELANTES 1 - INAPLICABILIDADE DO ART. 50, DO CC - AFASTADO - POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO REFERIDO ARTIGO PARA A DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA DE GRUPO ECONÔMICO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    Nos recursos extraordinários, ambos os recorrentes sustentaram violação aos arts. 93, IX, e 146, III da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto às insurgências, no que tange à alegação de violação do art. 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao capítulo acima referenciado.



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na mesma esteira do exemplo posto pelos doutrinadores, caso a ação de desconsideração de grupo econômico fosse julgada improcedente, consequentemente seria interpretado pela inexistência de confusão patrimonial, de modo que apenas as rés Dismar e Markoeletro seriam as responsáveis pelos seus débitos tributários. Portanto, diante da desnecessidade de se utilizar da ação declaratória incidental, merece ser mantida a r. sentença no que tange à extinção sem resolução de mérito da ação declaratória incidental. Sustentam pela ilegitimidade passiva de Antonio Donisete Busíquia e Ana Márcia Messias Busíquia, diante da inexistência de provas da ausência de patrimônio ou que teriam agido com dolo. Aduz que a matéria tributária deve ser disciplinada por norma específica, com base no art. 146, III, da CF/88, sendo a matéria regulada pelo art. 134 e 135, ambos do CTN. Cabe destacar que o art. 134, do CTN, trata da responsabilidade solidaria pelos débitos tributários, e o art. 135, do mesmo diploma legal, dispõe sobre a responsabilidade pessoal dos débitos tributários. Em relação ao art. 135, destaca que são pessoalmente responsáveis os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. Dessa forma, a legitimidade passiva de Antonio Donisete Busíquia e Ana Márcia Messias Busíquia, sócio e ex-sócia da empresa Dismar, se evidenciam uma vez que podem ser pessoalmente responsabilizados pelos débitos tributários, com base no art. 135, III, do CTN, ainda que até o presente momento não tenha sido requerido o redirecionamento das execuções fiscais. Outrossim, a legitimidade igualmente se sustenta com a alegação pelo Estado do Paraná de que teriam praticados procedimentos fraudulentos para se furtarem do pagamento dos tributos, o que seria motivo justificante para a desconsideração do grupo econômico.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente